Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728622-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DA COSTA FUMEIRO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sebastião da Costa Fumeiro em face da r. decisão (ID 200056875, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em desfavor do Banco Agibank S/A, indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 61439245), alega, em síntese, que teve conhecimento da realização de descontos nos proventos de aposentadoria dele, oriundos de empréstimos que não contratou. Sustenta que não realizou a solicitação de portabilidade do benefício previdenciário, nem firmou empréstimos consignados; todavia, conforme extrato do INSS, constam 13 (treze) tipos de descontos, relativos a diferentes empréstimos consignados, ocorrendo mensalmente em sua conta bancária de forma fraudulenta. Aduz que, em fevereiro de 2024, recebeu ligação telefônica de uma Instituição Bancária ofertando cancelamento gratuito do cartão de crédito, tendo sido orientado a tirar uma foto para concluir a operação. Após, percebeu que o benefício previdenciário dele foi transferido para uma conta do Agibank, localizada em Campinas/SP. Afirma que os descontos totalizam o montante de R$ 1.267,20 (mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), o que compromete a subsistência do Recorrente e da família. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança e dos descontos no benefício previdenciário do Agravante. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não é possível assentar, com algum grau de certeza, especialmente porque foram depositados valores na conta do recorrente mantida na instituição agravada (ID 199655090), a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator